Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-88.2019.8.11.0005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000041-88.2019.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos, Concessão / Permissão / Autorização, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (AGRAVADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), S & R GOLD LTDA - EPP - CNPJ: 09.462.921/0003-02 (AGRAVADO), IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PERES - CPF: 500.564.761-91 (ADVOGADO), GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - CPF: 892.502.901-44 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA BARROS - CPF: 103.106.571-72 (AGRAVADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), SERGIO RABELLO TAMM RENAULT - CPF: 044.224.428-21 (ADVOGADO), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - CPF: 044.224.808-39 (ADVOGADO), LEONARDO BISSOLI - CPF: 357.118.618-40 (ADVOGADO), SERGIO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 582.456.851-00 (AGRAVADO), RONALDO DA COSTA NEVES - CPF: 763.836.951-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), S & R GOLD LTDA - EPP - CNPJ: 09.462.921/0003-02 (AGRAVANTE), LEONARDO BISSOLI - CPF: 357.118.618-40 (ADVOGADO), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - CPF: 044.224.808-39 (ADVOGADO), SERGIO RABELLO TAMM RENAULT - CPF: 044.224.428-21 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), SERGIO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 582.456.851-00 (AGRAVANTE), RONALDO DA COSTA NEVES - CPF: 763.836.951-34 (AGRAVANTE), IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PERES - CPF: 500.564.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU OS AGRAVOS INTERNOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV E V, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DOLO ESPECÍFICO. PRESCRIÇÃO. REGIME DO ART. 23 DA LEI No 8.429/1992. SÚMULA No 634 DO STJ. RETORNO À INSTRUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravos internos interpostos por JBS S.A. e por S&R Gold Ltda., com seus sócios, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem produção de provas requeridas;

afastar o reconhecimento da prescrição em relação aos particulares; e

determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, restando prejudicadas as demais teses de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática que deu provimento à apelação se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula no 568 do STJ;

(ii) saber se o julgamento antecipado da lide, diante de requerimento expresso de produção de provas, configurou cerceamento de defesa;

(iii) saber se a prescrição, em relação aos particulares demandados por atos vinculados à atuação de agente público, deve observar o regime do Decreto no 20.910/1932 ou o art. 23 da Lei no 8.429/1992; e

(iv) saber se as teses relativas à ausência de dolo específico, à ilegitimidade passiva dos sócios e à boa-fé podem ser apreciadas nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, bem como na Súmula no 568 do STJ, sendo legítimo ao relator decidir recurso quando houver jurisprudência dominante. Eventual vício resta superado pelo exame colegiado no agravo interno, conforme orientação consolidada do STJ.

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e requerimento expresso de produção de provas, especialmente em ação de improbidade administrativa que exige demonstração de dolo específico. É incongruente indeferir a instrução probatória e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por ausência de prova do elemento subjetivo, em afronta ao contraditório substancial e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

5. A prescrição em ação de improbidade administrativa, quando particulares são demandados em concurso com agente público, submete-se ao regime do art. 23 da Lei no 8.429/1992, nos termos da Súmula no 634 do STJ. É inadequada a aplicação automática do Decreto no 20.910/1932 com termo inicial fixado exclusivamente na data dos fatos, sobretudo quando a imputação decorre de atos praticados no exercício de mandato eletivo.

6. O reconhecimento prematuro da prescrição, concomitante ao encerramento indevido da instrução, impede adequada reconstrução fática necessária à definição do regime prescricional e de seus marcos temporais, impondo o afastamento da prejudicial nesta fase.

7. As teses de ausência de dolo específico, ilegitimidade passiva dos sócios, restrição da responsabilidade de terceiros pela Lei no 14.230/2021 e alegada boa-fé contextual demandam instrução probatória. Seu exame nesta instância implicaria supressão de instância e julgamento dissociado de acervo probatório completo.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recursos de agravo interno desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso pelo relator quando amparado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula no 568 do STJ, ficando eventual vício superado pela apreciação colegiada do agravo interno.

2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de improbidade administrativa quando há controvérsia fática relevante e requerimento expresso de produção de provas, sobretudo para demonstração do dolo específico.

3. Ao particular demandado em ação de improbidade administrativa aplica-se o mesmo regime prescricional previsto para o agente público, nos termos do art. 23 da Lei no 8.429/1992 e da Súmula no 634 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 932, IV e V; Lei no 8.429/1992, arts. 9o, 10, 11 e 23; Lei no 14.230/2021; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp no 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp no 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 29.11.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.397.642/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 30.11.2020; Súmula no 568/STJ; Súmula no 634/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000041-88.2019.8.11.0005

AGRAVANTE: JBS S/A, S & R GOLD LTDA - EPP, SERGIO GUIMARAES RIBEIRO, RONALDO DA COSTA NEVES

AGRAVADO: RAMON DE OLIVEIRA MARTINS, JUVIANO LINCOLN, S & R GOLD LTDA - EPP, NELSON DA COSTA BARROS, JBS S/A, SERGIO GUIMARAES RIBEIRO, RONALDO DA COSTA NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Internos interpostos, respectivamente, por
JBS S.A. e por S&R Gold Ltda., Sérgio Guimarães Ribeiro e Ronaldo da Costa Neves
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 328727861, que deu provimento ao recurso de apelação do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a instrução probatória requerida; afastar o reconhecimento da prescrição em relação aos particulares; e, determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, restando prejudicadas as demais teses recursais.

Em suas razões recursais (ID n. 336427376), a
JBS S.A.
alega, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, por ausência de demonstração de entendimento dominante apto a autorizar a aplicação da Súmula 568 do STJ.

No mérito, sustenta a desnecessidade de dilação probatória em relação à empresa, por alegada ilegitimidade passiva e por tratar-se, a seu ver, de controvérsia eminentemente documental/normativa.

Defende, também, o acerto da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição relativamente aos particulares, defendendo a incidência do prazo quinquenal contado da data dos fatos (com menção ao Decreto no 20.910/1932), e, subsidiariamente, requer sua exclusão do polo passivo.

Por seu turno, a Empresa
S&R Gold Ltda.
, juntamente com seus sócios (ID n. 336662850), suscitam, em sede preliminar, a inviabilidade do julgamento monocrático do recurso de apelação, ao argumento de afronta ao princípio da colegialidade.

No mérito, sustentam a inexistência de dolo específico na conduta que lhes é imputada, enfatizando que a atuação da pessoa jurídica teria ocorrido em contexto de boa-fé e diante de cenário de comprovada inviabilidade econômica do serviço de transporte urbano no Município, circunstâncias que, segundo defendem, afastariam a configuração de ato de improbidade administrativa.

Aduzem, ainda, a ilegitimidade passiva dos sócios, sob o fundamento de que a Lei no 14.230/2021 restringiu a responsabilização de terceiros, passando a exigir demonstração de induzimento ou concorrência dolosa para a prática do ato ímprobo.

Sustentam, igualmente, o acerto do reconhecimento da prescrição na sentença, por entenderem que os fatos narrados remontam aos anos de 2012 e 2013, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 2019.

Por derradeiro, invocam a existência de anuência prévia do Ministério Público quanto a atos administrativos correlatos, como elemento apto a evidenciar a boa-fé dos agravantes e a incidência do princípio da proteção da confiança.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, respectivamente nos ID ́s n. 339890871 e 339890872, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A certidão de ID n. 347295852 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Agravantes
JBS S.A.
, bem como
S&R Gold Ltda., Sérgio Guimarães Ribeiro e Ronaldo da Costa Neves s
uscitam, em sede preliminar, a nulidade da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, ao argumento de que a matéria não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras do julgamento singular previstas no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, nem haveria jurisprudência dominante apta a justificar a aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam, em síntese, afronta ao princípio da colegialidade e ausência de demonstração de entendimento consolidado acerca das questões relativas ao cerceamento de defesa e à sistemática prescricional na ação de improbidade administrativa.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, e em consonância com o entendimento firmado pela Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é lícito ao Relator, no âmbito dos tribunais, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria.

No caso concreto, o provimento da apelação ministerial decorreu da aplicação de entendimento jurisprudencial amplamente consolidado segundo o qual configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, havendo controvérsia fática relevante e requerimento expresso de produção de provas, o magistrado indefere a instrução e julga o mérito de forma desfavorável sob fundamento de ausência de comprovação do elemento subjetivo.

Tal orientação encontra respaldo reiterado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a nulidade da sentença quando o indeferimento da prova impede a adequada formação do convencimento judicial e compromete o contraditório substancial, especialmente em demandas que envolvem apuração de dolo específico em ações de improbidade administrativa.

No tocante à
prescrição
, também não procede a alegação de ausência de entendimento dominante, especialmente porque a decisão agravada se limitou a aplicar orientação consolidada segundo a qual,
quando particulares figuram no polo passivo de ação de improbidade em contexto de imputação relacionada a atos praticados por agente público, a sistemática prescricional deve observar o regime próprio da Lei no 8.429/1992
, não se mostrando adequada a aplicação automática do Decreto no 20.910/1932 com termo inicial fixado exclusivamente na data dos fatos.

A decisão monocrática, portanto, não representou inovação interpretativa ou construção isolada, mas aplicação direta de entendimento dominante quanto à vedação do julgamento prematuro da causa em hipóteses de controvérsia fático-probatória e, da necessidade de observância do regime prescricional próprio da ação de improbidade administrativa quando há imputação vinculada à atuação de agente público.

Além disso, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual vício decorrente do julgamento monocrático, ainda que se entenda presente, é sanado com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado na via do agravo interno, como ora se dá:

“A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
.”

(STJ – AgInt no AREsp n. 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/06/2020)

Portanto, não se verifica nulidade na decisão monocrática impugnada, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravos Internos interpostos, respectivamente, por
JBS S.A. e por S&R Gold Ltda., Sérgio Guimarães Ribeiro e Ronaldo da Costa Neves
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 328727861, que deu provimento ao recurso de apelação do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a instrução probatória requerida; afastar o reconhecimento da prescrição em relação aos particulares; e, determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, restando prejudicadas as demais teses recursais.

Em que pesem as alegações dos Agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

DA CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, cumpre destacar que, no caso concreto, é incontroverso, à luz das peças processuais constantes dos autos, que o Ministério Público, ao apresentar suas manifestações,
requereu de forma expressa e fundamentada a produção de provas
, notadamente a oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal dos requeridos e a delimitação formal dos pontos controvertidos, precisamente com o objetivo de demonstrar a presença do elemento subjetivo exigido pela legislação de regência.

Conforme destacado na decisão ora agravada (ID n. 328727861),
a controvérsia dos autos envolve questões fáticas relevantes, especialmente no que se refere à suposta existência de irregularidades na concessão e exploração do serviço de transporte coletivo municipal, à legalidade das isenções fiscais concedidas e à eventual prática de atos de improbidade administrativa pelos réus, inclusive com possível lesão ao erário e enriquecimento ilícito.

Não obstante, o Juízo de origem, invocando o art. 355, I, do Código de Processo Civil, procedeu ao julgamento antecipado da lide, reputando desnecessária a dilação probatória e, ao proferir a sentença, concluiu pela improcedência da demanda sob o fundamento de
inexistência de comprovação do dolo específico
, elemento essencial à configuração dos atos previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Todavia, com a devida vênia, tal sequência processual evidencia patente incongruência lógico-jurídica, porquanto não é consentâneo com o devido processo legal que o Estado-Juiz, de um lado,
obste a produção da prova reputada pertinente e necessária pela parte
, e, de outro,
impute-lhe a improcedência da pretensão justamente pela ausência da prova cuja produção foi indeferida
.

Essa dinâmica, compromete o contraditório em sua dimensão substancial, que não se esgota na mera ciência dos atos processuais, mas exige efetiva possibilidade de influência na formação do convencimento judicial, e vulnera a ampla defesa, ao impedir que o autor percorra o itinerário probatório adequado à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

A gravidade da situação é ainda mais acentuada em ações de improbidade administrativa, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, que passaram a exigir a comprovação de dolo específico, definido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Trata-se de elemento subjetivo cuja aferição, via de regra, demanda análise contextual, exame das circunstâncias concretas, eventual prova oral e reconstrução do cenário fático em que os atos foram praticados e, a supressão da fase instrutória, nesses casos, tende a esvaziar a própria possibilidade de demonstração do elemento anímico.

É certo que, o magistrado, como destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Contudo, tal prerrogativa não é absoluta. Ela encontra limites na coerência decisória, na motivação adequada e na efetividade do contraditório.

Havendo controvérsia fática relevante e requerimento de prova com pertinência temática direta em relação ao fundamento da decisão, não se mostra legítima a supressão da instrução para, em seguida, decidir pela ausência de prova.

Em outras palavras, quando o próprio fundamento da improcedência repousa na insuficiência probatória acerca de elemento essencial da causa de pedir, revela-se contraditório e processualmente inadequado ter previamente obstado a produção da prova voltada à demonstração desse mesmo elemento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia sobre matéria fática e a parte não teve oportunidade de produzir as provas requeridas.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA
.

1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.

3.
Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.5 . Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022). [Destaquei]

No mesmo sentido, colaciono precedente de minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA
– PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO.

1. É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

2.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova.

(TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/7/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 6/8/2021) [Destaquei]

Diante desse cenário, a anulação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória constituem medida que prestigia o devido processo legal, assegura a paridade de armas e viabiliza julgamento de mérito amparado em conjunto probatório idôneo e completo, afastando o vício de cerceamento de defesa que maculou o decisum de primeiro grau.

DO AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Acerca do afastamento do reconhecimento da prescrição pelo Magistrado Singular, a decisão ora agravada consignou, em síntese, que a sentença de primeiro grau adotou critério inadequado ao fixar o marco inicial do prazo prescricional exclusivamente na data dos fatos (2012/2013), concluindo pelo seu transcurso em razão do ajuizamento da ação apenas em 2019.

Destacou-se que, tal entendimento não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos casos em que particulares são demandados em concurso com agentes públicos, aplica-se a mesma sistemática prescricional prevista para estes, nos termos do art. 23, incisos I e II, da Lei no 8.429/1992.

A referida diretriz encontra-se sintetizada na Súmula no 634 do STJ, que dispõe:
“Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.”

No caso dos autos, com a devida vênia à conclusão adotada pelo Juízo
a quo,
não se pode desconsiderar que o Ministério Público atribuiu aos particulares condutas vinculadas a atos administrativos praticados durante o mandato do então Prefeito Municipal Juviano Lincoln, envolvendo concessão de permissão de serviço público e outorga de benefícios fiscais.

Não se trata, portanto, de condutas autônomas e isoladas, mas de fatos inseridos em uma dinâmica funcional que, em tese, teria contado com a atuação de agente público no exercício do mandato.

Nessa perspectiva, a definição do marco prescricional não pode ser realizada mediante raciocínio simplificado, fundado exclusivamente na data da prática dos atos administrativos, como se se tratasse de pretensão comum sujeita indistintamente ao regime do Decreto no 20.910/1932.

Ao contrário, impõe-se examinar a prescrição à luz da sistemática própria da Lei no 8.429/1992, que estabelece disciplina específica para as ações de improbidade administrativa, inclusive quanto ao termo inicial e à natureza das sanções.

Conforme anteriormente ressaltado, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores reconhece que, quando o particular figura no polo passivo em razão de imputação vinculada à atuação de agente público, seja por suposta concorrência, seja por alegado benefício decorrente do ato ímprobo, a análise da prescrição deve observar o regime jurídico da improbidade administrativa, evitando-se fracionamento artificial da relação jurídica que conduza à aplicação de marcos iniciais distintos e potencialmente contraditórios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE TERIAM SIDO PRATICADOS POR PARTICULARES, EM CONCURSO COM EX-PREFEITO. SÚMULA 634 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa que declarou a prescrição da pretensão punitiva, em relação aos corréus particulares, exceto quanto ao pedido de condenação ao ressarcimento de danos ao Erário, por entender ser este pleito imprescritível.

III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "
nos termos do artigo 23, I e II, da Lei 8429/92, aos particulares, réus na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos agentes públicos para fins de fixação do termo inicial da prescrição
" (STJ, AgRg no REsp 1.541 .598/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2015). Nesse mesmo seRel.: STJ, REsp 1.374 .373/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017; AgRg no REsp 1.510.589/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/06/2015; REsp 1.433.552/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014; REsp 1 .405.346/SP, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.159 .035/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.066.838/SC, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2011.
Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula 634 do STJ ("Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público
").

IV. O Tribunal de origem, em conformidade com entendimento desta Corte, deu provimento ao recurso do Parquet estadual, consignando que, "por discutir a presente ação civil pública condutas praticadas pelos agravados na condição de terceiros particulares na fraude descrita pelo Ministério Público, forçoso concluir que o prazo para o ajuizamento da demanda deve ser idêntico a todos os agravados, porque teriam agido em concurso, tomando-se por referência, portanto, o ex-prefeito, cujo prazo prescricional começa a fluir a partir de janeiro de 2009, considerando o término do exercício de seu mandato, que se deu em 31 de dezembro de 2008 .(...) Diante desse quadro, a decisão que reconheceu a prescrição em relação às cominações legais pretendidas contra os agravados não merece prosperar, pois a demanda foi ajuizada em dezembro de 2013".

V. No caso, registrou o acórdão recorrido que todos os corréus, que teriam atuado conjuntamente com o ex-Prefeito, na fraude descrita na inicial, e em relação aos quais o Juízo de 1o Grau decretara a prescrição das sanções, salvo o ressarcimento ao Erário, prestaram "serviços no período de agosto de 2006 à março de 2008. Como registrou o acórdão recorrido, o ex-Prefeito cessou o exercício do mandato em 31/12/2008”. Assim, começou a fluir o prazo prescricional em 01/01/2009. Ajuizada a ação em dezembro de 2013, incorre a prescrição.

VI. Portanto, tratando-se de particulares corréus, a sistemática para a contagem do prazo prescricional segue a do agente público, tal como decidiu o acórdão de origem, no caso.

VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1397642 SP 2018/0294681-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 2/12/2020). [Destaquei]

Do contrário, bastaria a escolha de um critério temporal dissociado da lógica do sistema para inviabilizar a própria tutela da moralidade administrativa antes mesmo da apuração adequada dos fatos.

No caso concreto, a decisão monocrática ressaltou que a sentença não enfrentou de maneira aprofundada a sistemática prescricional própria da LIA, limitando-se a afirmar o transcurso do prazo a partir da data dos fatos, sem examinar com densidade suficiente o regime aplicável aos particulares demandados no contexto da imputação formulada.

Há, ademais, um aspecto processual que agrava a impropriedade do reconhecimento da prescrição neste momento: a sentença, simultaneamente, reconheceu a ausência de comprovação do dolo específico e encerrou prematuramente a fase instrutória.

Ou seja, ao mesmo tempo em que afirmou inexistirem elementos probatórios suficientes quanto ao elemento subjetivo, deixou de oportunizar a produção da prova requerida e, ainda assim, extinguiu a pretensão em relação a determinados réus por prescrição.

Tal circunstância revela indevida antecipação do juízo extintivo, sobretudo porque a definição precisa do regime prescricional, inclusive quanto à natureza da pretensão (sancionatória ou ressarcitória), ao termo inicial e à eventual incidência de marcos diferenciados, demanda adequada reconstrução fática, a qual restou inviabilizada pelo julgamento antecipado da lide.

Desse modo, nesta etapa processual, não há outra alternativa a não ser o afastamento do reconhecimento da prescrição, não como juízo definitivo sobre sua ocorrência ou não, mas como medida de prudência processual que assegura a formação de conjunto probatório idôneo.

Posteriormente, caberá ao Juízo de origem, após a regular instrução, reapreciar a questão com fixação precisa dos marcos temporais relevantes e adequada correlação com o regime jurídico aplicável ao caso concreto, à luz das premissas fáticas efetivamente demonstradas nos autos.

DAS TESES DE MÉRITO

Destaca-se, por fim, que, embora os Agravantes reiterem, com veemência, as teses de mérito relativas à ausência de dolo específico, à alegada atipicidade decorrente das alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, à ilegitimidade passiva dos sócios, à inexistência de responsabilidade na condição de “terceiro beneficiário” e à atuação pautada em boa-fé contextual, tais argumentos não se mostram passíveis de exame definitivo neste momento processual.

Isso porque a decisão monocrática impugnada declarou a nulidade da sentença justamente em razão do encerramento prematuro da fase instrutória, reconhecendo que o processo não se encontrava maduro para julgamento de mérito.

Determinou-se, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com vistas à adequada reconstrução do itinerário cognitivo a partir de acervo probatório suficiente.

Nessa perspectiva, o enfrentamento aprofundado das teses substanciais nesta instância implicaria deslocar o debate para terreno em que o próprio processo foi reputado imaturo, com evidente risco de supressão de instância e de prolação de julgamento fragmentário, dissociado da necessária formação probatória.

Não se trata, portanto, de desconsiderar a relevância das teses defensivas, mas de reconhecer que sua análise em profundidade pressupõe a prévia produção de provas e a adequada delimitação fática, circunstâncias que foram obstadas na origem e que ora se impõe recompor, em observância ao devido processo legal e à estrutura dialética do processo.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança nas decisões proferidas.

Ante o exposto,

REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Agravo Interno, mantendo inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026